Tribunal: STF
Processo: ARE 1484896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-EMPREGADOS. ATOS DE GESTÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-EMPREGADOS QUE ATUARAM NA GESTÃO BENS E NEGÓCIOS DA EMPRESA AGRAVADA. MATÉRIA DE ÂMBITO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - É competência da Justiça Comum Estadual o julgamento de ação de prestação de contas movida contra ex-empregados, quando as contas pleiteadas se referirem aos atos por eles praticados na gestão de bens e negócios do antigo empregador, cuja matéria é de âmbito civil, e não trabalhista. Precedentes desta Corte. II - A primeira fase do procedimento de prestação de contas destina-se ao reconhecimento do dever de prestar contas, sendo que na segunda fase do procedimento é que serão apresentadas e analisadas as contas. Assim, uma vez caracterizada a relação sujeita à prestação de contas, em razão da gestão de bens alheios por determinado período, a procedência da primeira fase do procedimento de prestação de contas é medida que se impõe. III - Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, nega-se provimento ao Agravo Regimental. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República, ao argumento de que “a ação versa sobre fatos decorrentes da relação de emprego que existiu entre a Recorrida e os Recorrentes, tanto é que, requer na inicial a prestação de contas sobre as atividades e atos praticados pelos Recorrentes enquanto empregados, o que firma a competência da Justiça Especializada do Trabalho” (fl. 16, e-doc. 59).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 64).



    Os agravantes asseveram que, “demonstrado que o dispositivo constitucional apontado como contrariado foi enfrentado explicitamente tanto no julgamento do Agravo Regimental, quanto na apreciação dos Embargos de Declaração, não há o que se falar em ausência de prequestionamento como razão para negar seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 70).



    Pedem “seja o presente Agravo conhecido e provido para os fins de reconhecer o error in judicando, e dar provimento ao mesmo, de modo a determinar o destrancamento do Recurso Extraordinário que teve seu seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para o consequente conhecimento e provimento do mesmo, nos termos em que foi pugnado na exordial recursal” (fls. 9-10, e-doc. 70).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Cumpre afastar os argumentos da decisão agravada, pois a matéria está devidamente prequestionada.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Com efeito, não obstante os agravantes tenham suscitado a incompetência da Justiça Comum Estadual, mister destacar que, no caso em apreço, o ônus da prestação de contas não decorre da relação de índole trabalhista entre empresa e empregado, mas da atuação dos mesmos no respectivo período em que geriram bens e negócios da sociedade empresária, matéria que é de âmbito civil, não havendo que se falar em competência da Justiça Trabalhista ou dúvida acerca do lapso, temporal que deverá ser observado na elaboração das contas a serem apresentadas. Assim, em que pese o conteúdo das razões esposadas pelos agravantes, o recurso sub examine não pode ser provido, na medida em que a decisão hostilizada revelou-se em consonância com a legislação aplicada e a jurisprudência hodierna dominante” (fls. 19-20, e-doc. 44).



    7. Rever a conclusão do acórdão recorrido demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.278.721 AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHO AUTONÔMO. HORAS DE SOBREAVISO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.212.736-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).



    Confira-se nesse sentido a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.454.057, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.2.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora